Tribunal: TJDFT
Processo: 0735082-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735082-79.2023.8.07.0000 RECORRENTE: INBRANDS S.A RECORRIDO: THG COMÉRCIO VAREJISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DOS SÓCIOS. SUCESSÃO PROCESSUAL. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Rejeita-se pedido formulado em execução que, a pretexto de se tratar de sucessão processual, pretende a responsabilização pessoal dos sócios em face de dificuldades de citação da empresa ou localização de bens penhoráveis, sem qualquer demonstração da ocorrência de hipótese de sucessão processual. 2. Recurso desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 110 do Código de Processo Civil, defendendo se tratar de hipótese de sucessão processual, com a inclusão dos sócios sucessores no polo passivo, tendo em vista o encerramento irregular da empresa recorrida/executada. Destaca a desnecessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, apontada pela turma julgadora, considerando que a empresa não mais exerce, de fato, as suas atividades. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP, do TJSC e do STJ para demonstrá-la. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada JULIANA CRISTINA MARTINELLI, OAB/SP 192.691 (ID 56736952). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 110 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que a advogada indicada já se encontra devidamente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005